Tribunal: TJPA
Processo: 0802223-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802223-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LAUDIMARIO CASTOR RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA WANDERLEY DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802223-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LAUDIMARIO CASTOR RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA WANDERLEY DE AZEVEDO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO CLARA. REFORMA DE DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Laudimario Castor Rodrigues contra decisão da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu a reintegração de posse em favor de Maria de Fátima Wanderley de Azevedo.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da concessão de liminar de reintegração de posse, considerando a ausência de delimitação clara da área invadida e a necessidade de instrução probatória.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Fumus boni iuris (probabilidade do direito): As provas documentais e a indefinição quanto à delimitação da área indicam que há necessidade de instrução probatória para melhor delimitação dos fatos.

4.

Periculum in mora (risco de dano): A execução precipitada da decisão pode gerar graves prejuízos, sendo necessária a suspensão da liminar até a adequada instrução do feito.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento do recurso e provimento para suspender os efeitos da decisão que deferiu a reintegração de posse até que se proceda à adequada instrução do feito em 1ª instância.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 561 do CPC
: Requisitos para concessão de liminar em ações possessórias.

·

Art. 995, parágrafo único do CPC
: Admissão da suspensão da decisão agravada quando houver risco de dano grave.

·

Jurisprudência sobre a necessidade de delimitação clara da área para concessão de reintegração de posse.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAUDIMARIO CASTOR RODRIGUES contra MARIA DE FÁTIMA WANDERLEY DE AZEVEDO, diante de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Na origem, a parte autora ingressou com a ação alegando ser legitima possuidora do imóvel situado na Rua Jabatiteua nº 658, bairro Marco, CEP 66070-260 Belém-PA, medindo 11,30 metros de frente e 5,40 metros de fundo. Alegou ainda que o agravante, aproveitando da sua ausência pois estava em Santarém cuidando de sua mãe no hospital, invadiu, em outubro de 2022, 6metros de frente por 5 metros de fundos do terreno da autora, colocando entulhos e construindo uma fossa, o que vem causando transtorno para Autora. Por fim, informa que notificou o agravante, por diversas vezes, para que desocupasse o imóvel, porém, este não o fez.

Contestada a ação, o réu, ora agravante aduziu que em verdade detém a posse do imóvel vizinho há mais de 20 anos, e que todos os que residem na respectiva área não possuem registro dos seus respectivos imóveis. Alega que, com a construção do canal do Tucunduba, a Prefeitura Municipal teria indenizado à autora por ter perdido dois kitnets. No entanto, a Prefeitura utilizou apenas a área relativa a um kitnet, passando o réu a ocupar, há aproximadamente dois anos, o restante da área não utilizada pela Prefeitura, para ter acesso à Avenida Tucunduba.

Afirma ainda que o terreno, objeto da presente ação, não possui condições de edificação, sendo apenas utilizado pelo réu, como direito de passagem, visando o seu acesso à Avenida Tucunduba.

O juízo de origem deferiu a reintegração de posse, sendo essa a decisão agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que é necessária, em sede de cognição sumária, a imediata suspensão da liminar deferida.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

No ID 18546988 fora deferido o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (id 19540926), a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

De acordo com o artigo 558 do Código de Processo Civil, a ação de reintegração de posse deve observar o rito próprio, especialmente quando o esbulho se dá há menos de um ano e dia.

Nesse contexto, os requisitos para concessão de liminar incluem a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado e da perda da posse, conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada (art. 561 do CPC).

No caso concreto, as circunstâncias trazidas pela autora apontam para um esbulho possessório. No entanto, o agravante, por sua vez, apresenta elementos que questionam a delimitação da área invadida e a própria posse sobre o terreno, uma vez que a oficial de justiça, em diligência, constatou a ausência de demarcação clara da área, o que gera dúvidas razoáveis quanto à extensão do esbulho e a área exata a ser reintegrada.

Ora, como se sabe, o princípio da proporcionalidade e a necessidade de cautela devem nortear as decisões liminares, especialmente quando se constata a possibilidade de graves prejuízos decorrentes da execução precipitada de uma decisão ainda passível de reavaliação, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC, que admite a suspensão da decisão agravada quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Além disso, o artigo 9º do CPC reforça o princípio do contraditório, exigindo que ambas as partes sejam ouvidas de forma ampla, salvo em casos de urgência que justificam a tutela de evidência ou de urgência.

No caso dos autos, embora haja a narrativa de esbulho, as provas documentais e a indefinição quanto à delimitação da área indicam que há necessidade de instrução probatória para melhor delimitação dos fatos.

Nessa mesma direção é o entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS - ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES - ESBULHO POSSESSÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA POSSUÍDA - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nas ações possessórias exige-se o atendimento de alguns prerrequisitos, dentre eles, e o principal, haver a correta e objetiva comprovação da posse por meio da delimitação e localização da área possuída. O que não é o caso dos autos, pois as provas juntadas não delimitam devidamente o local ora em disputa . 2) A autora da ação de origem, não comprovou a delimitação e especificações da área constrita, ante a inexistência de divisas certas e determinadas com indicações confrontantes, não se podendo aferir se o requerido e demais supostos invasores ocupam a área de terra citada, invadida e pertencente a agravante, sendo necessária, in casu , a individuação exata do imóvel objeto da ofensa. 3) É certo que, ao contrário da tese defendida pela agravante, a ausência de mínima delimitação da coisa possuída, ou a existência de dúvidas razoáveis de onde se localiza ou qual o seu tamanho ou confrontações (o que é o caso dos autos), acaba por prejudicar e impedir que a ação possessória se desenvolva e finalize positivamente, sendo necessária ampla dilação probatória. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00100972620178080047, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/06/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

Dessa forma, entendo que, em análise sumária, não estão presentes de forma clara e indiscutível os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento
,
para suspender os efeitos da decisão que deferiu a reintegração de posse até que se proceda à adequada instrução do feito em 1ª instância.

É como voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Belém, 27/11/2024